Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718329-94.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE MACIEL ISACKSSON REPRESENTANTE LEGAL: ALEX ISACKSSON ACACIO APELADO: ESPOLIO DE GILSON DUARTE DE ASSUNCAO REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA LIMA DE ASSUNCAO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ MACIEL ISACKSSON (autor) contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de usucapião especial urbana ajuizada pela apelante em desfavor do ESPÓLIO DE GILSON DUARTE DE ASSUNÇÃO, julgou improcedente os pedidos iniciais em razão do não preenchimento dos requisitos necessários à aquisição da propriedade por usucapião. No ID 63913822, a União se manifesta no sentido de “destacar que o ente político federal não tem interesse jurídico em integrar a presente lide, uma vez que o imóvel descrito na peça inicial não pertence ao seu domínio.”. Ciente da manifestação. Mantenha-se o recurso na pauta de julgamento da 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, conforme certidão de ID 63698802. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator